Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700586-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA BATISTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo n. 0718889-72.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Pretende a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar BPAP e máscara oronasal. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a autora, que apresenta diagnóstico de distrofia muitônica do tipo 1 e, como comorbidades, intolerância à glicose e síndrome de apnéia e hipopéia obstrutiva do sono, vem recebendo acompanhamento médico junto à rede pública de saúde do DF. Em razão de tal diagnóstico, foi-lhe indicada a utilização do referido aparelho médico Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade de utilização do aparelho, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico da autora. Isso não obstante, também há informação de que a autora se encontra na posição de número 14 na fila de espera para recebimento do equipamento em questão. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, implicaria inequívoca violação na ordem preestabelecida, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Consigne-se, outrossim, que via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu regular desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que “possui indicação do referido procedimento médico, lavrada por médico qualificado. O relatório apresentado se mostrou completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde do paciente, e apontou de maneira categórica a URGÊNCIA do procedimento solicitado”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal o fornecimento dos insumos: BPAP E MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além da agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Com efeito, é dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. A agravante realiza acompanhamento no ambulatório de doenças neuromusculares do Hospital Sarah por apresentar Distrofia Muitônica do tipo 1 (Steinert), intolerância à glicose, síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, e, necessita, com urgência, dos insumos BPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico, segundo laudo médico de ID 121098107 (origem). Consta do Relatório Médico que a agravante possui quadro de apneia obstrutiva do sono grave e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar BPAP, S/T (assistido controlado), sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito. Além disso, consta a informação de que: “Trata-se de indivíduo com doença neuromuscular heredodegenerativa, de herança autossômica dominante, incapacitante e sem tratamento curativo até a presente data. É digno de nota que, segundo a literatura médica, os indivíduos com esta patologia apresentam risco aumentado de neoplasias malignas (endométrio, linfoma de Hodgkin e testículo) e de arritmias cardíacas, inclusive de morte súbita”. Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 14 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do BPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, os seguintes insumos: BPAP E MÁSCARA ORONASAL, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Juiz de Direito